Tribunal: TCU
Processo: 020.205/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que negou registro a ato de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto por Gerusa Wanderley Viegas contra o Acórdão 506/2026-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer e dar provimento ao pedido de reexame interposto por Gerusa Wanderley Viegas para reformar o Acórdão 506/2026-TCU-Primeira Câmara , tornando insubsistentes os seus subitens 9.2, 9.4 (e seus respectivos subitens) e 9.5; 9.2. ordenar o registro do ato de concessão de pensão militar emitido em favor de Gerusa Wanderley Viegas; 9.3. dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que Gerusa Wanderley Viegas acumula pensão militar com o benefício do Regime Geral de Previdência Social 2050214701, para adoção de providências cabíveis para fins de observância ao art. 24, § 2o, da EC 103/2019; 9.4. orientar a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) no sentido de que acompanhe a efetiva implementação da glosa constitucional de que trata o subitem anterior mediante a Fiscalização Contínua de Folhas de Pagamento (FCP); 9.5. dar ciência deste acórdão à recorrente, ao Comando do Exército e ao INSS.